Tribunal: TJMT
Processo: 1001839-43.2019.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001839-43.2019.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TATIANA DA SILVA LOPES - CPF: 003.667.521-03 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Theodosio Ferreira de Freitas, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1001839-43.2019.8.11.0051 – Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Campo Verde – MT

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CAMPO VERDE.

RECORRIDO: TATIANA DA SILVA LOPES.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

REMOÇÃO A PEDIDO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ILEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – NÃO CONFIGURADA – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

O acolhimento da pretensão resvala na discricionariedade da Administração Pública, sendo vedado ao Poder Judiciário a sua ingerência, especialmente frente à ausência de abuso de poder ou ilegalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual a parte recorrente visava à remoção da lotação da escola Municipal José Garbúgio, na zona Rural para zona urbana.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2. Mérito.

2.1. Da improcedência da ação.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Rejeito tal tese recursal, eis que, restou comprovada a citação da parte recorrente, para fins de apresentação de contestação, a qual se manteve inerte. Em relação ao alegado cerceamento de defesa por ausência de intimação para manifestação quanto à documentação apresentada pela recorrida, entendo que não merece guarida, ante a oportunização ocorrida em sede recursal, sem prejuízo das partes.

2.
Mérito.

2.1.
Da improcedência da ação.

Acolho a pretensão recursal da parte recorrente, eis que, segundo se extrai do conjunto probatório formado nos autos, a parte recorrente pleiteou a remoção, de lotada na escola Municipal José Garbúgio, na zona Rural para zona urbana, por residir na cidade.

Portanto, a meu sentir, não se pode olvidar que, quando assumiu o concurso, sabia das restrições funcionais, previamente estabelecidas na Legislação específica.

Desse modo, impõe-se no caso em testilha, o prestigio das Regras Estatutárias, pena do Poder Judiciário imiscuir nas deliberações administrativas próprias do Poder Executivo.

Assim é da jurisprudência:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – PEDIDO DE REMOÇÃO PARA A LOTAÇÃO DE CUIABÁ – INDEFERIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INSURGÊNCIA – ATO DISCRICIONÁRIO DO GESTOR – DEFERIMENTO DE OUTROS PEDIDOS – EXISTÊNCIA DE VAGAS – NÃO COMPROVAÇÃO – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER PÚBLICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A remoção requerida pelo servidor para acompanhar cônjuge é ato discricionário, embasado em critérios de conveniência e oportunidade, em que prevalece a supremacia do interesse público sobre o privado.

(N.U 1002368-89.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019)

Ademais, embora a parte recorrida alegue que pretende permutar com a servidora Waldirene, não há qualquer comprovação de solicitação de remoção por permuta, sendo demonstrado apenas pedidos individuais de remoção, dos quais, foram indeferidos ante a especificidade dos concursos prestados.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido inicial, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023